Tribunal: TJDFT
Processo: 0752147-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752147-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON DA CONCEICAO CANDEIRAS AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERREIRA ALEXANDRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67024307 interposto por VANDERSON DA CONCEIÇÃO TAVARES contra decisão ID 217130248 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0718872-92.2024.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor de MARIA APARECIDA FERREIRA ALEXANDRE, indeferiu a expedição do mandado liminar previsto no art. 562/CPC. Sem preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: Nos termos do art. 995/CPC, o pedido para suspender a decisão impugnada requer a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente "da imediata produção de seus efeitos", bem como necessita de comprovação da probabilidade de provimento do recurso. Contudo, não se verifica qualquer ameaça de lesão caso o processo na origem siga o curso regular de tramitação. Pelo contrário, eventual paralisação do feito na origem até o julgamento deste recurso poderá, na verdade, prolongar as consequências do alegado esbulho. Afinal, a fundamentação apresentada para o indeferimento da liminar apontou a necessidade de contraditório, de modo que, após a citação e manifestação da ré, nada impede que o pedido liminar seja renovado. Além disso, a continuidade do feito ou não do feito é incapaz de alterar a situação fática existente entre as partes, uma vez que o agravante deixou de apresentar requerimento para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital